Tribunal: TJES
Processo: 5003524-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003524-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: RICARDO BIANCARDI FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003524-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADOS: RICARDO BIANCARDI FERNANDES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E FIDÚCIA CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR –
INCIDÊNCIA DO ART. 24, §
§ 1º E
5º, DA LEI N. 11.101/2005 -
PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – 3% (TRÊS POR CENTO) DO PASSIVO EM RECUPERAÇÃO - C
APACIDADE DE PAGAMENTO DA
DEVEDORA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme
o disposto no art. 189, “caput”, da Lei 11.101/2005,

o Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, ao
s
processo
s
de recuperação judicial e de falência.

2.
O
prazo para a interposição d
o recurso de agravo de instrumento
contra decisões proferidas
em
processo
s

de
recupera
ção
judicial
e
de
falência
,
por
estar previsto
exclusivamente
no Código de Processo Civil
, deve ser contado em dias úteis,
observando
o

que determina o
art. 219 do
diploma processual
.

3.
C
omprovado que o recurso foi interposto antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis
(CPC, art.
1.003, § 5º),
não há que se cogitar
de
intempestividade.

4.
O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei
(REsp n. 1.905.591/MT,
R
elator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

5.
A
remuneração do administrador judicial
será fixada

de acordo com
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhante
s, respeitando o limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos
ao processo de
recuperação, o qual será reduzido para 2% (dois por cento) no
s
caso
s
de microempresa
s
e empresas de pequeno porte
(Lei nº 11.101/2005, art. 24, §§ 1º e 5º)
.

6.
O extenso rol previsto no art. 22, da Lei nº 11.101/
20
05,
ampliado com a edição da Lei nº 14.112/2020,

evidencia
a importância das atividades desenvolvidas pelo
a
dministrador
j
udicial
nos processos de

r
ecuperação
e
falência,
sendo
inequívoca
a necessidade d
a nomeação de
profissionais habilitados e
capacitados
para o
exercício
da função.

7. Hipótese em que

a remuneração arbitrada
na decisão agravada,

equivalente a
3% (três por cento) do valor do passivo submetido
ao processo de
recuperação,
a ser partilhado entre os administradores nomeados, é proporcional ao trabalho a ser realizado e à capacidade de pagamento da agravante, além de condizente
com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

8.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 06
de maio

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003524-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FIMAG FÁBRICA ITALIANA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

AGRAVADOS: RICARDO BIANCARDI FERNANDES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E FIDÚCIA CONSULTORIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Senhor Presidente.
A Lei nº 11.101/2005,
que regula o processo de recuperação judicial, extrajudicial e de falência,
prevê um microssistema próprio,
regido pelos princípios da
celeridade e
da
efetividade, com prazos próprios e específicos, que, via de regra,
são
contados de forma contínua,
nos termos do art. 189, § 1º, I, do referido diploma legal
.

Todavia,
em consonância com o disposto no
seu
art. 189, “caput”,

o Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, ao
s
processo
s
de recuperação judicial e de falência.

Assim,
o prazo para a interposição d
o recurso de agravo de instrumento
contra decisões proferidas
em
processo
s

de
recupera
ção
judicial
e
de
falência
,
por
estar previsto
exclusivamente
no Código de Processo Civil
, deve ser contado em dias úteis,
observando
o

que determina o
art. 219 do
mesmo
diploma processual
.

Eis precedente d
o Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema
,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1022.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1 Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 219, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive
d
este Egrégio TJES, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. NATUREZA PROCESSUAL DO PRAZO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 219 DO CPC EM DETRIMENTO DO PRAZO DE NATUREZA MATERIAL PREVISTO NO ART. 189, § 1º, DA LEI 11.101/2005 INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO E GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição é de natureza processual, mesmo nas ações reguladas pelas normas previstas pela Lei de Recuperação Judicial, de modo que a contagem do prazo deve observar o artigo 219 do CPC.

[...]”.

(TJES – AI nº 5001642-89.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, publicado em 01/08/2022)

“
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Decisão que obstou as constrições patrimoniais ocorridas nos autos de execução de título extrajudicial – Inconformismo da instituição financeira. Afastamento da preliminar de intempestividade arguida pela recuperanda em contraminuta.

–
O CPC é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências – Contagem de prazos de natureza processual, especialmente os recursais, que deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC – Prazos de natureza material que devem ser contados em dias corridos – Exegese do art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020 – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça.

[...]

–
RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP - AI: 22602354620228260000 Indaiatuba, Relator: Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 31/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE LIMITOU A INTERVENÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS, NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ESCLARECEU QUE OS PRAZOS DEVERÃO SER COMPUTADOS EM DIAS CORRIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO.

Sabe-se que a recuperação judicial é regulada pela lei 11.101 de 2005, alterada pela lei nº 14.112/20. Com efeito, mesmo após as alterações trazidas pela Lei nº 14.112/20 ao art. 189, a melhor interpretação dada ao referido dispositivo é de que os prazos processuais, os quais estão previstos exclusivamente no Código de Processo Civil, como os recursais, devem ser computados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC.

[...]

RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJRJ - AI: 00462078620228190000 202200263796, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 30/08/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

“
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Decisão que deferiu o processamento e determinou a contagem de todos os prazos processuais em dias corridos e não em dias úteis como previsto no CPC – Inconformismo da recuperanda – Cabimento.

–
O CPC é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências – Contagem de prazos de natureza processual, especialmente os recursais, que deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC.

–
Prazos de natureza material, caso do "stay period" e apresentação do plano de recuperação judicial, que devem ser contados em dias corridos – Exegese do art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020 - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO”.

(TJSP - AI: 22508371220218260000 SP 2250837-12.2021.8.26.0000, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 10/05/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/05/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINADO O CÔMPUTO DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS OS PRAZOS DO STAY PERIOD E DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER CONTADOS EM DIAS CORRIDOS – PREVALÊNCIA DO ART. 189, I, DA LRF – PRAZOS ASSINALADOS PELA LEI 11.101/2005 A SEREM CONTADOS EM DIAS CORRIDOS - IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DO PRAZO (PROCESSUAL, MATERIAL OU MISTO) – PRAZOS RECURSAIS – NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL – LAPSOS A SEREM CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – ART. 219, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante (i) da ausência de embasamento teórico satisfatório ou critério científico seguro para a classificação dos prazos do feito recuperacional em processuais, materiais ou mistos, (ii) da possibilidade de quebra da harmonia sistêmica e da subversão dos preceitos da LRF, assim como (iii) do risco de colocar em xeque a isonomia dos seus participantes, com a dualidade de tratamento entre seus protagonistas, todos os prazos assinalados pela Lei n. 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos à luz do preceituado no inciso I do seu art. 189 (REsp 1.699.528/MG).

Todavia, por não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas nos autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 219, caput do CPC/15.”

(TJMT - AI n. 10232052920218110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Infere-se dos autos que
a agravante foi intimada da decisão agravada no dia 29/02/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 01/03/2024 e encerrando-se no dia 21/03/2024.

Destarte, considerando que o recurso foi interposto no dia 20/03/2024, não há que se cogitar de intempestividade.

Ante exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei
(REsp n. 1.905.591/MT,
R
elator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

A
remuneração do administrador judicial
será fixada

de acordo com
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhante
s, respeitando o limite de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos
ao processo de
recuperação, o qual será reduzido para 2% (dois por cento) no
s
caso
s
de microempresa
s
e empresas de pequeno porte
(Lei nº 11.101/2005, art. 24, §§ 1º e 5º)
.

Deste Juízo cito os seguintes precedentes do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO.

1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1º e 5º).

[...]

4. Recurso especial não provido”.

(REsp n. 1.825.555/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/6/2021)

“
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO.

[...]

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

[...
]
”.

(REsp n. 1.759.004/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019)

O extenso rol previsto no art. 22, da Lei nº 11.101/
20
05,
ampliado com a edição da Lei nº 14.112/2020,

evidencia
a importância das atividades desenvolvidas pelo
a
dministrador
j
udicial
nos processos de

r
ecuperação
e
falência,
sendo
inequívoca
a necessidade d
a nomeação de
profissionais habilitados e
capacitados
para o
exercício
da função.

Eis o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

I – na recuperação judicial e na falência:

a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;

b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados;

c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;

d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;

e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;

f) consolidar o quadro geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;

g) requerer ao juiz convocação da assembleia geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões;

h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;

i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;

j) estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do
§ 3º do art. 3º da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020);

k) manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

l) manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

m) providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II – na recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação;

c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor;
(
Redação dada pela
Lei nº 14.112, de 2020)

d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei;

e) fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

f) assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

g) assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé para solução construtiva de consensos, que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

h) apresentar, para juntada aos autos, e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial, no prazo de até 15 (quinze) dias contado
s
da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no art. 64 desta Lei;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”.

Na hipótese,
o plano de recuperação judicial apresentado pela agravante indica, inicialmente, a existência de um débito no valor de R$ 32.718.926,69 (trinta e dois
milhões
, setecentos e dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), distribuído entre 47 (quarenta e sete) credores.

Não obstante, as provas reunidas
demonstram
que a agravante responde a 260 (duzentos e sessenta) ações trabalhistas,
o que

indica
a
possibilidade
de alteraç
ões

n
o quadro geral de credores no curso do processo
de recuperação judicial
,
com a provável habilitação dos créditos reconhecidos
em tais
demandas
.

Ponderando
sobre
estes fatos o MM. Juiz de 1º Grau nomeou como
administradores
judiciais
Ricardo Biancardi Fernandes – Sociedade Individual de Advocacia e Fidúcia Consultoria Ltda.,
fixando a remuneração
em
3% (três por cento) do valor do passivo submetido
ao processo de
recuperação,
que corresponde a R$ 981.567,80 (novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos),
a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais

de R$
20.449,32 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos),
quantia que deverá
ser partilhada entre os nomeados.

Averbe-se que o valor está em consonância com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme
se verifica pelos
seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO conhecido e Desprovido.

I - A corroborar a atualidade das prescrições legais contidas no caput do art. 24 e respectivo § 1º, da Lei 11.101/05, a jurisprudência do C. STJ enuncia que “A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”.

II - A atividade do administrador judicial desempenhada em processos de recuperação judicial, como na hipótese, consiste em verdadeira colaboração com a administração da Justiça, sendo equiparável a dos órgãos auxiliares da Justiça, cujo valor e forma de pagamento devem ser arbitrados pelo juiz com observância dos critérios do art. 24, da Lei 11.101/05, não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperando não a exime e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial.

III - O percentual de 2,75% (dois virgula setenta e cinco por cento) sobre o total concursal apurado pela recuperanda, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) cada, além de encontrar-se dentro da limitação imposta pela própria legislação regente, o respectivo prazo e forma de pagamento não desperta qualquer indício de que possa ser prejudicial ao funcionamento e preservação da empresa em recuperação judicial, tanto que apresentou concordância com tal remuneração.

IV – Ausência de razões para considerar necessária a redução da remuneração do administrador judicial na hipótese, eis que não se evidencia excessiva perante os critérios balizados no art. 24 da Lei 11.101/05, ressaltando-se a fundamentação contida na decisão primeva no sentido de que condizente com o comumente praticado no mercado local.

V - Agravo de instrumento conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5006250-62.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, publicado em 21/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DEVEDOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação do valor dos honorários do administrador, em ação de recuperação judicial, devem ser observados os critérios previstos no Art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05, além das circunstâncias específicas do processo.

2. Considerando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, devem ser reduzidos os honorários fixados em favor do administrador judicial.

[...]

6. Em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido o valor referente aos honorários periciais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como ser reduzido o valor dos honorários do administrador judicial para 3% (três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5002128-06.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, publicado em 11/09/2023)

E apesar de a agravante afirmar que o valor da remuneração é desproporcional ao trabalho a se
r
realizado, bem como à sua capacidade financeira, não
produziu prova de tais alegações
.

A
cresça
-se que a tabela de honorários divulgada pela Federação Nacional dos Administradores – FENAD, anexada pela agravante no documento id. nº 7730853,
nada dispõe sobre o pagamento de administradores judiciais nomeados para atuar em processos de recuperação judicial ou falência e, portanto, não serve de parâmetro para a fixação da remuneração neste caso.

De igual modo, o valor pago pela agravante a seus empregados e prestadores de serviço não constitui
critério legal
para a fixação da remuneração dos administradores judiciais, tendo em vista a nítida distinção entre as funções a serem desempenhadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)